Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-52.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002029-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NTC COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 30.347.245/0001-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GENILTON SILVA BATISTA - CPF: 032.600.251-03 (AGRAVADO), GENILTON SILVA BATISTA - CPF: 032.600.251-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE ADEQUAÇÃO DA CDA PARA ADOÇÃO DA TAXA SELIC. NÃO REALIZADA DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. NECESSIDADE DO EXECUTADO AJUIZAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÁO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em razão do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa NTC Comércio de Cereais Ltda., determinando a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para adoção da Taxa Selic como índice de atualização monetária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios quando a modificação do critério de atualização da CDA decorre de alteração legislativa superveniente, mas cuja adequação não foi realizada de ofício pela Administração Fazendária, exigindo a provocação da parte executada por meio de Exceção de Pré-Executividade.

III. Razões de decidir

3.

A superveniência da Lei Estadual nº 12.358/2023 e do Decreto nº 762/2024, que determinaram a adoção da Taxa Selic como índice de atualização dos créditos tributários estaduais, não afasta a obrigação da Fazenda Pública de, por iniciativa própria, promover a retificação da CDA.

4.

A omissão do ente fazendário em atualizar, de ofício, seus próprios títulos executivos impôs à parte executada o ônus de ajuizar Exceção de Pré-Executividade para ver reconhecida a correta aplicação da legislação vigente.

5.

Configura-se, portanto, a sucumbência da Fazenda Pública, que resistiu, ainda que de forma tácita, ao direito da parte executada, atraindo a incidência do princípio da causalidade e, consequentemente, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com apoio na Súmula nº 153/STJ, consolida o entendimento de que, mesmo em hipóteses de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA ou reconhecimento de erro, subsiste o dever de pagamento de honorários, quando necessária a provocação judicial do executado.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: A omissão da Fazenda Pública em adequar, de ofício, a Certidão de Dívida Ativa à legislação superveniente caracteriza sucumbência e atrai a condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. A necessidade de manejo de Exceção de Pré-Executividade para correção do título executivo configura resistência processual, ainda que tácita, suficiente para justificar a verba sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
:
“Lei Estadual nº 12.358/2023; Decreto nº 762/2024; LEF, art. 26”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.398.106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.04.2020, DJe 06.05.2020; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.862.598/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 10.06.2024, DJe 17.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.823.618/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.03.2020, DJe 23.03.2020; Súmula nº 153/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002029-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: NTC COMERCIO DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em razão do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa
Ntc Comércio De Cereais Ltda
, determinando a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para adoção da Taxa Selic como índice de correção.

O agravante alega, em síntese, que, não subsiste a obrigação de pagamento de honorários advocatícios, porquanto a modificação dos critérios de atualização dos créditos tributários foi determinada por alteração legislativa superveniente (
Lei Estadual nº 12.358/2023 e Decreto nº 762/2024
), a qual deveria ser aplicada automaticamente pela Administração Fazendária, inexistindo, assim, interesse processual da parte executada quando da oposição da exceção de pré-executividade.

Aduz que, diante da vigência da legislação que impôs a adoção da Taxa Selic como índice único de atualização, o reconhecimento judicial da tese da parte executada ocorreu de forma meramente formal, sem resistência efetiva da Fazenda Pública.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pela manutenção da decisão monocrática, sustentando que a Fazenda Pública não procedeu, por iniciativa própria, à adequação da CDA, sendo imprescindível a atuação da parte executada para a correção do título, o que caracteriza a sucumbência do ente fazendário.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002029-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: NTC COMERCIO DE CEREAIS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito, não merece prosperar a pretensão recursal.

Ainda que seja fato incontroverso a superveniência da
Lei

Estadual nº 12.358/2023
e do
Decreto nº 762/2024
, os quais determinaram a adoção da
Taxa Selic
como índice aplicável aos créditos tributários estaduais, é igualmente incontroverso que a Fazenda Pública, mesmo após a vigência da referida legislação,
não promoveu, de ofício, a necessária adequação da CDA que embasa a execução fiscal
, ato que somente foi implementado após a oposição de
Exceção de Pré-Executividade
pela parte executada.

Assim, sendo necessária a provocação da parte executada para que a Fazenda Pública reconhecesse a aplicação da nova sistemática legal de atualização, configura-se, de forma inequívoca, a sucumbência da parte exequente.

A omissão do ente fazendário em adequar, de ofício, os seus próprios títulos executivos não pode ser transferida à parte executada, que se viu compelida a exercer o contraditório para ver reconhecido um direito que, à toda evidência, já decorria da legislação vigente.

Nessa linha, restou caracterizada a resistência processual, ainda que tácita, por parte da Fazenda Pública, apta a ensejar a aplicação do princípio da
causalidade
, fundamento da condenação em honorários advocatícios.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

[...] 4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça possui a orientação de que a extinção da execução fiscal, pelo cancelamento administrativo da dívida ativa, como na espécie, enseja a fixação da verba honorária com fundamento no princípio da causalidade, a despeito da previsão do art. 26 da Lei 6 .830/1980. Todavia, o juízo de equidade deve nortear seu arbitramento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1862598 SC 2020/0039521-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 10/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRECEDENTES.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal após oferecidos os embargos à execução pelo devedor não exime a exequente do pagamento da verba honorária. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ, in verbis: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência".

2. Referida súmula é utilizada por esta Corte para possibilitar a condenação da Fazenda Pública em verba honorária, não obstante o que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80 - segundo o qual a extinção da execução ocorrerá sem ônus para as partes quando cancelada a inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 03/12/2019. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1823618 SC 2019/0187727-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/3/2020).

Desse modo, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025